Tribunal: TJPA
Processo: 0007080-48.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14914 - Contrato Administrativo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007080-48.2005.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DOS REIS LOBO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processual civil. Apelação. Embargos à Execução. Procedência. Fixação de honorários. Possibilidade. Aplicação do tema 587 do stj. Recurso provido.

1- Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução, julga procedente os embargos e deixa de condenar a parte embargada na verba honorária;

2- É cabível o arbitramento de honorários advocatícios, tanto na execução fiscal quanto nos embargos do devedor, porquanto autônomas as demandas. Precedente do STJ (REsp 1520710/SC – Tema 587);

3- Honorários advocatícios fixados, com fulcro no art. 85, § 2ª do CPC;

4- Apelação conhecida e provida.

____________

Dispositivos relevantes: art. 85, § 2º do CPC.

Jurisprudência relevante: Tema 587 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 11ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 24/04/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA
contra sentença

(Id. 22766139 - Pág. 40-41) que, nos autos de embargos à execução de sentença prolatada no processo nº 0036098-22.2002.8.14.0301, julga procedente os embargos e deixa de condenar a parte embargada na verba honorária.

Em suas razões (Id 22766140 - Pág. 4-7), o apelante alega que a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios é devida ainda que a outra parte seja beneficiada com a gratuidade da justiça.

Requer o provimento do recurso para suprir a omissão quanto aos honorários advocatícios.

Contrarrazões (Id. 22766140 - Pág. 23) em que a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, nesta instância, expressa ausência de interesse público a ensejar sua manifestação na lide.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do apelo e passo ao exame do mérito recursal.

A sentença extintiva do feito acolhe os embargos à execução, porém deixa de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte executada.

O recorrente sustenta seu direito à verba honorária.

Sobre a matéria, destaque-se o entendimento do Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça-STJ que firma a seguinte tese: “É possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução”.

Vejamos a ementa do referido precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUTONOMIA RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".
TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.
2.
Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.
SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

4. Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ.

(REsp 1520710/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, REPDJe 02/04/2019, DJe 27/02/2019)”

O escopo do julgado no recurso representativo de controvérsia é de que os embargos à execução constituem-se em verdadeira ação autônoma, a qual não se confunde com a de execução, de modo que cabe a fixação de honorários advocatícios de maneira autônoma e independente em cada uma das aludidas ações.

Nesse sentido, mostra-se cabível a fixação de honorários, no caso, considerando que a sentença deu provimento aos embargos à execução não fez menção alguma nesse sentido.

Desse modo, considerando a baixa complexidade e sem exigência de tempo exacerbado para o trabalho; o grau de zelo profissional, certamente, concorreu positivamente para o êxito do processo, entendo por justo fixar os honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) do excesso de execução, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao apelo
, para reformar a sentença, fixando honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém, 14 de abril de 2025.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 25/04/2025